Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-58.2024.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
DE VÍDEO EDITADO. INEXISTÊNCIA DE
P R O P A G A N D A
N E G A T I V A .
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa, em razão da
publicação de um vídeo no Facebook,
associando a imagem do candidato ao ex-
presidente Lula, com alegação de que o
conteúdo teria caráter desinformativo e
o f e n s i v o à h o n r a d o c a n d i d a t o ,
configurando pedido implícito de não-voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a postagem do recorrente,
contendo um vídeo e legenda configura
Num. 43992711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

propaganda eleitoral antecipada negativa;
(ii) estabelecer se a ausência de elementos
concretos que demonstrem a falsidade ou
descontextualização do vídeo impede a
caracterização de propaganda negativa
extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A mera reprodução de um vídeo real, de
eleição passada, não configura propaganda
eleitoral negativa quando não há veiculação
de fato sabidamente inverídico ou grave
descontextualização capaz de ofender a
honra do candidato.

4 - A liberdade de expressão no contexto
político permite a confrontação das
posições passadas do candidato,
especialmente quando os fatos veiculados
são verdadeiros e não contêm ofensas
diretas ou difamação.

5 - O fato de o vídeo editado ter sido
publicado com a legenda "Só p refrescar a
memória dos lapeanos" não constitui
propaganda negativa extemporânea, na
medida em que não houve demonstração
de desinformação ou manipulação que
alterasse o conteúdo original.

6 - O controle das publicações das pessoas
naturais, assim entendidas aquelas que não
estão diretamente envolvidas com as
eleições, é muito mais rarefeito, somente
podendo ser objeto de multas e restrições
e m c a s o s g r a v e s , d e v i d a m e n t e
fundamentados.

7 - A manifestação espontânea do cidadão-
eleitor que não se qualifica como ofensiva à
honra ou imagem dos candidatos nem
divulga fato sabidamente inverídico não
configura propaganda eleitoral, trata

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600095-58.2024.6.16.0010

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 28/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600095-58.2024.6.16.0010
que julgou procedente a Representação Eleitoral ajuizada por Movimento Democrático Brasileiro -
Lapa - PR - Municipal em Face de Adelcio Carlos da Silva, para o fim de confirmar a medida liminar
e determinar a exclusão da postagem noticiada. condenou o requerido ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 36, p. 3º da Lei 9.504/97. (Representação
Eleitoral por Propaganda Eleitoral Extemporânea Negativa C/C Veiculação de Desinformação
Ajuizada pelos Órgãos Municipais na Lapa-Pr do Movimento Democrático Brasileiro- MDB, com
fulcro no art. 96, I, da Lei nº 9.504/972, e da (Lei das Eleições) e no artigo 3º-A da Resolução nº
23.610/2019 em face de Adelcio Carlos da Silva, Gilberto Souza do Valle Junior, Jean Bilek Moreira ,
Paulo Gustavo Kuss Moreira , Roberto Kossovski, alegando que o Sr. Adelcio Carlos da Silva,
promoveu em 07 de agosto de 2024, por meio de seu perfil pessoal no Facebook, propaganda
eleitoral negativa em face de Paulo César Fiates Furiati, ex-prefeito, e pré-candidato à prefeitura de
Lapa/PR pelo partido representante. Afirmou que a postagem aludida, é um recorte de um vídeo de
inteiro teor, onde o Sr. Paulo Cesar, explica durante o período eleitoral para Presidente da
República, seus motivos e escolhas para apoio quanto ao Presidente da República Luís Inácio Lula
da Silva, no segundo turno das eleições, onde este deixava claro que seguia a linha de raciocínio
imposta pelo seu partido político. E com a legenda descrita "Só para refrescar a memória dos
lapeanos." "Movimento suprapartidários Lula 13". Alegou ainda que a aludida publicação possui
um recorte de 25 segundos do vídeo original que possui 1hrs14 minutos, distorcendo dessa forma
a fala exposta pelo Sr. Paulo Cesar, levando ao público apenas a informação que o mesmo quer.
Este possui mais de 11.700 (onze mil e setecentos visualizações), até a presente data, bem como 43
compartilhamentos, destes inclusos estão os senhores Gilberto, Paulo, Roberto, e Jean, e mais
outros que não fora obtido identificação completa, e que se somados possuem mais de 110 (cento
e dez) comentários, com conteúdos pejorativos, de injúria, entre tantos outros; conforme despacho
ID nº 43953560 os representados Gilberto Souza do Valle Junior, Jean Bilek Moreira, Paulo
Gustavo Kuss Moreira e Roberto Kossovski foram excluídos do feito, por ilegitimidade para figurar
no polo passivo da demanda). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ADELCIO CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)
TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO (ADVOGADO)
LUANA VANESSA MENDES (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
JACKSON PINTO DA LUZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992711
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.957

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600095-58.2024.6.16.0010 – Lapa –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ADELCIO CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA BUENO - OAB/PR109379
ADVOGADO: LUANA VANESSA MENDES - OAB/PR99344
RECORRIDO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JACKSON PINTO DA LUZ - OAB/PR114810
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
DE VÍDEO EDITADO. INEXISTÊNCIA DE
P R O P A G A N D A
N E G A T I V A .
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso eleitoral interposto contra
sentença que julgou procedente
representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa, em razão da
publicação de um vídeo no Facebook,
associando a imagem do candidato ao ex-
presidente Lula, com alegação de que o
conteúdo teria caráter desinformativo e
o f e n s i v o à h o n r a d o c a n d i d a t o ,
configurando pedido implícito de não-voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se a postagem do recorrente,
contendo um vídeo e legenda configura
Num. 43992711 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

propaganda eleitoral antecipada negativa;
(ii) estabelecer se a ausência de elementos
concretos que demonstrem a falsidade ou
descontextualização do vídeo impede a
caracterização de propaganda negativa
extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A mera reprodução de um vídeo real, de
eleição passada, não configura propaganda
eleitoral negativa quando não há veiculação
de fato sabidamente inverídico ou grave
descontextualização capaz de ofender a
honra do candidato.

4 - A liberdade de expressão no contexto
político permite a confrontação das
posições passadas do candidato,
especialmente quando os fatos veiculados
são verdadeiros e não contêm ofensas
diretas ou difamação.

5 - O fato de o vídeo editado ter sido
publicado com a legenda "Só p refrescar a
memória dos lapeanos" não constitui
propaganda negativa extemporânea, na
medida em que não houve demonstração
de desinformação ou manipulação que
alterasse o conteúdo original.

6 - O controle das publicações das pessoas
naturais, assim entendidas aquelas que não
estão diretamente envolvidas com as
eleições, é muito mais rarefeito, somente
podendo ser objeto de multas e restrições
e m c a s o s g r a v e s , d e v i d a m e n t e
fundamentados.

7 - A manifestação espontânea do cidadão-
eleitor que não se qualifica como ofensiva à
honra ou imagem dos candidatos nem
divulga fato sabidamente inverídico não
configura propaganda eleitoral, tratando-se
de puro exercício da liberdade de
expressão do cidadão-eleitor, que tem o
direito de participar do debate político, mas
que não é nem pode ser objeto do rigoroso
controle da atuação nas redes a que são
submetidos candidatos e agremiações
políticas, sob pena de cerceamento a
direitos fundamentais de alçada
constitucional.
Num. 43992711 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A veiculação de
vídeo real, de eleição passada, não
configura propaganda eleitoral antecipada
negativa quando não há distorção grave
dos fatos ou ofensa direta à honra do
candidato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IV e IX; Lei nº 9.504/1997, art. 36, §
3º; Código Eleitoral, arts. 242 e 243, IX;
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, §
1º, e 28, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl n. 060149544, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Red. Designado Min. Raul
Araújo, j. 03.05.2024; TSE, Rp nº
060039043, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
02.04.2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL em face de ADELCIO
CARLOS DA SILVA por propaganda eleitoral antecipada negativa contra Paulo Cesar
Fiates Furiati, então pré-candidato ao cargo de prefeito.

Por sentença, o juízo da 10ª Zona Eleitoral de Lapa/PR julgou procedente a
representação, determinando a exclusão da publicação e condenando o requerido ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00.

Irresignado, o representado recorreu (id. 43953601), aduzindo que apenas se
posicionou politicamente; não ofendeu a honra do pré-candidato; que o processo é nulo
desde a citação; que a multa é descabida.
Num. 43992711 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões, conforme certificado (id.
43953609).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (id. 43958121).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que o representado foi intimado da sentença por
oficial de justiça em 22/08/2024 (id. 43953599) e as razões foram protocoladas no dia
23/08/2024 (id. 43953601).

Embora intimado, o representado deixou transcorrer o prazo sem
apresentação de contrarrazões (id. 43953609).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso, passando de plano à sua análise.

Mérito

A sentença julgou procedente a representação por entender que houve
manipulação do vídeo original, que foi editado de forma a descontextualizar o apoio do
pré-candidato a Lula, prejudicando sua imagem e configurando um pedido implícito de
não-voto.

Ressaltou que a liberdade de expressão, embora protegida, não é irrestrita e
não pode ser utilizada para desinformar ou distorcer a verdade, especialmente em
contexto eleitoral.

Segundo o juízo a quo:

Mérito.

[...]
O fato é que a divulgação do vídeo em questão, manipulado por meio de
edição/corte, exorbitou o limite da crítica política, com nítido intuito de macular a
honra e a imagem do candidato, configurando propaganda eleitoral negativa,
proibida no período de pré-campanha. Essa atitude faz com que se crie junto aos
eleitores estados mentais aptos a balancear o equilíbrio e ponderação quando da
decisão sobre o voto.
Houve um pedido implícito de ‘não-voto’ na publicação em comento, com aptidão a
influir negativamente nos eleitores. Isso porque atrela a imagem do requerente ao
então candidato Lula, porém fora de contexto e sem as devidas explicações
constantes do vídeo original. Configura-se, pois, um recorte malicioso,
caracterizando propaganda eleitoral antecipada negativa.
Num. 43992711 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

O Código Eleitoral é expresso em prever, em seu art. 242, que "a propaganda,
qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda
partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais".
Reproduzo, ainda, o art. 243, inciso IX, do Código Eleitoral:
"Art. 243.Não será tolerada propaganda:
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou
entidades que exerçam autoridade pública."
Ora, nenhuma liberdade é irrestrita e, no caso, a liberdade de expressão colide com
a proteção à dignidade do requerente. É verdade que o homem público está sujeito
a críticas, ainda que ácidas. Mas estas não podem ser descontextualizadas,
utilizando-se de corte proposital de vídeo para que apenas uma parte da fala seja
apresentada, em contexto eleitoral totalmente diverso daquele em que realizado o
vídeo.
Assim, configurada a propaganda negativa irregular, a procedência da demanda é
medida que se impõe, com aplicação da respectiva multa.
III - Dispositivo
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a Representação Eleitoral ajuizada por
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL em face de
ADELCIO CARLOS DA SILVA, para o fim de confirmar a medida liminar e
determinar a exclusão da postagem noticiada. CONDENO o requerido ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 36,
p. 3º da Lei 9.504/97.

Contra tal decisão, o recorrente aduz que foi condenado por uma simples
manifestação de posicionamento político. Alega que sua postagem, que continha a frase
"Só p refrescar a memória dos lapeanos" junto a um vídeo autêntico do ex-prefeito Paulo
Furiatti declarando apoio ao presidente Lula não constitui propaganda eleitoral negativa,
pois não houve ofensa, injúria, difamação ou divulgação de informação falsa.

O recorrente sustenta que sua intenção era apenas expressar uma opinião
política, sem desrespeitar a honra de ninguém, e que a liberdade de expressão, neste
caso, foi injustamente cerceada.

Subsidiariamente, sustenta a nulidade processual devido à citação ter sido
determinada de ofício pela magistrada via WhatsApp, sem que houvesse o devido
impulsionamento judicial pela parte autora, que seria a interessada no ato, antes da
formação da relação processual.

Por fim, o recorrente destaca que o próprio recorrido, em uma petição anterior
à sentença, pediu expressamente que a multa não fosse aplicada, mencionando que,
uma vez que o vídeo havia sido removido das redes sociais, não haveria necessidade de
impor a penalidade. Afirma que, em razão desse pedido expresso do recorrido, a multa
imposta é descabida e deve ser anulada, reconhecendo-se a perda do objeto processual.

Vale ressaltar, de início, a distinção entre propaganda eleitoral antecipada
positiva e negativa. A primeira é aquela que faz promoção direta e explícita de um
candidato, com pedido explícito de voto, diretamente ou utilizando-se de expressões
equivalentes, quando utilizado meio proscrito ou quando ferida a paridade de armas entre
os pré-candidatos.
Num. 43992711 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

Nesse sentido, recentíssimo precedente desta Corte:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36 DA
LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS DE
COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA
DE "PALAVRAS MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97.
ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITE AFASTAR A
CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou
procedente representação por propaganda eleitoral antecipada, em razão de
frases proferidas na área de respostas de comentários, em perfil pessoal de
rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua
fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais
se baseou para formar o seu convencimento, pelo que não há que se falar em
nulidade por ausência de fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se
analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido
o caráter eleitoral da publicação, deve-se observar três requisitos
alternativos para a configuração da propaganda extemporânea: a) a
presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a
comentários em rede social, sem pedido explícito de voto. Inocorrência de
menção a nome ou número de partido. Análise do conjunto de circunstâncias
fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de
meio proscrito e de violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
[RECURSO ELEITORAL nº060001298, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, DJE, 19/08/2024, não destacado no original].

Já a propaganda antecipada negativa visa descredibilizar adversários,
geralmente por meio de críticas severas, distorções de fatos ou informações enganosas,
incutindo a ideia de não voto.

Nesse sentido:

Eleições 2022. [...] Governador. Representação. Propaganda eleitoral
irregular. Art. 45 da Lei n. 9.504/1997. Programação normal. Emissora de TV.
Liberdade de expressão. Ilícito não configurado. [...] 2. Consoante a
Num. 43992711 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

jurisprudência desta Corte Superior, a garantia da livre manifestação de
pensamento não possui caráter absoluto, afigurando–se possível a
condenação por propaganda eleitoral negativa no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem de candidato, partido ou
coligação, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. [...]
[Ac. de 3/5/2024 no AgR-REspEl n. 060149544, rel. Min. Benedito Gonçalves,
red. designado Min. Raul Araújo, não destacado no original]

“Eleições 2022. Representação eleitoral. Pré–candidato a presidente da
república. Propaganda eleitoral antecipada negativa. [...] Desinformação.
Ofensa à honra. [...] Fatos manifestamente inverídicos. Aplicação da
multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. [...] 2. A veiculação de
mensagem sabidamente inverídica e ofensiva à honra e à imagem de
pré–candidato, com o intuito de associá–lo ao uso de substância
entorpecente, configura propaganda eleitoral antecipada negativa, sendo de
rigor a aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.
[...]”.
[Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel. Min. Cármen Lúcia]

Segundo narrado na inicial, o representado realizou uma postagem em
07/08/2024 em sua página pessoal no Facebook, consistente em um recorte de 25
segundos de um vídeo original de 1 minuto e 14 segundos, onde Paulo Cesar explicava
seu apoio ao presidente Lula durante as eleições presidenciais, contendo a legenda "Só p
refrescar a memória dos lapeanos".

Não se vislumbra veiculação de fato sabidamente inverídico ou grave
descontextualização, tampouco qualquer tipo de ofensa à honra que possa importar em
propaganda negativa.

Com efeito, restou incontroverso que Paulo César efetivamente foi o autor do
vídeo publicado pelo recorrente, no qual há verbalização de apoio à então candidatura de
Lula à presidência da República, havendo inclusive na imagem os dizeres "Movimento
Suprapartidário Lula Presidente, Alckmin Vice 13".

Ademais, a transcrição do que foi dito não deixa dúvida em relação ao apoio
mencionado naquela ocasião do pleito de 2022: "o outro além de não fazer nada na
minha cidade, espalhou ódio, espalha desesperança, espalha divisão, por essas razões
eu apoio Lula Presidente, por ter minha consciência tranquila e límpida".

Apesar de o recorrido afirmar que o trecho foi retirado de um vídeo de maior
extensão, a íntegra não foi acostada aos autos, de modo que não foi possível avaliar os
demais elementos.

De qualquer forma, não se vislumbra na mera reprodução de um vídeo real,
associada à legenda "Só p refrescar a memória dos lapeanos", a veiculação de
propaganda eleitoral negativa. Com efeito, aquele que se lança a almejar cargo político
precisa ter em mente que será confrontado pelas posições políticas que já adotou no
passado, sendo certo, inclusive, que dificilmente ela terá apenas repercussões negativas.

No caso, por exemplo, a mesma mensagem publicada pelo recorrente, sob o
Num. 43992711 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

ponto de vista daqueles que defenderam a candidatura do atual Presidente em 2022, terá
repercussão positiva. Se o posicionamento político atual do candidato e do partido
diferem dos anos anteriores, cabe ao próprio pretendente ao cargo deixar patente o que
atualmente defende e defender-se, na via política e pelo debate público, mas não sob o
escudo da proteção judicial.

Não fora o bastante, tem-se que, no caso dos autos, o recorrente é pessoa
natural, inexistindo nos autos sequer alegação de que fosse pré-candidato ao tempo da
publicação. Na data em que este recurso foi analisado (04/09/2024, às 09:11 horas), em
consulta ao sistema de divulgação de candidaturas do TSE, constatou-se inexistir
requerimento de registro de candidatura em seu nome para o município da Lapa, como se
p
o
d
e

c o n f e r i r

e
m
<https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024>.

Ocorre que, para as pessoas naturais, sem prova - e, no caso dos autos,
sequer alegação - de estarem envolvidas diretamente com as eleições, o controle das
publicações nas redes sociais é muito mais rarefeito, somente podendo ser objeto de
multas e restrições em casos graves, devidamente fundamentados - ônus do qual a
sentença não se desincumbiu e, a bem da verdade, sequer tangenciou.

Consta da Resolução TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando
ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos,
federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo
nos termos do art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem
econômica como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os)
beneficiárias(os) da propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
(...)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em
Num. 43992711 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV do caput deste
artigo, desde que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Ou seja, a manifestação do recorrente sequer pode ser qualificada de
propaganda eleitoral, tratando-se de puro exercício da liberdade de expressão do
cidadão-eleitor, que tem o direito de participar do debate político, mas que não é nem
pode ser objeto do rigoroso controle da atuação nas redes a que são submetidos
candidatos e agremiações políticas, sob pena de cerceamento a direitos fundamentais de
alçada constitucional.

Portanto, à míngua de veiculação de fato sabidamente inverídico ou de
ofensas à honra do pré-candidato, não se configurou propaganda negativa extemporânea,
sendo de rigor a reforma da sentença.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para julgar improcedente a representação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600095-58.2024.6.16.0010 - Lapa -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ADELCIO
CARLOS DA SILVA - Advogados do(a) RECORRENTE: TIAGO ALEXANDRE FERREIRA
BUENO - PR109379, LUANA VANESSA MENDES - PR99344 - RECORRIDO: MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO - LAPA - PR - MUNICIPAL
- Advogado do(a) RECORRIDO: JACKSON PINTO DA LUZ - PR114810.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Num. 43992711 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10

Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992711 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:31:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019311707100000042945970
Número do documento: 24091019311707100000042945970
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 10:26:10